Tribunal: TJMT
Processo: 1019732-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019732-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), JULIANA STEPHANNI DE AMORIM LACERDA - CPF: 748.479.881-91 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 22.708.032/0001-89 (AGRAVADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS DE CORREÇÃO E JUROS DE OBRA ALÉM DO ESTIPULADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca dos meandros contratuais estabelecidos entre as partes, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto descumprimento contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela sem a análise do contrato, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JULIANA STEPHANNI DE AMORIM LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito no. 1031869-43.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A e MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORACOES SPE LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida cesse imediatamente a cobrança das parcelas com correção e juros de obra além do estipulado em contrato, e quanto ao balão previsto para o pagamento em dezembro que 2021, no valor de R$3.308,61, que este seja recalculado conforme o índice IPCA-IBGE e o novo valor seja disponibilizado para o pagamento.

Sustenta a agravante, em resumo, que adquiriu através segunda Requerida, o imóvel localizado no condomínio Parque Chapada dos Campos, Bloco 15, Apto 302, financiando o valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como entrada, com a própria construtora.

Nesse sentido, firmaram o contrato de promessa de compra e venda, com o valor de entrada pré-ajustado, bem como as parcelas referentes ao financiamento do valor de entrada do imóvel e parcelas intermediárias conhecidas como “balão”.

Aduz que a segunda Requerida passou a efetuar correção monetária e de juros acima do estabelecido na cláusula contratual.

Alega que a data base do contrato é dia 05/03/2020 e o HABITE-SE já se encontrava averbado desde o dia 21/05/2019, devendo, portanto, aplicar a cláusula 4.2 que dispõe “Em se tratando de imóvel cujo HABITE-SE já esteja averbado na data base desse Contrato, será utilizada a variação acumulada do IPCA, no período até 2 (dois) meses antes do pagamento da parcela”.

Aduz que a cláusula 4.1.3.1 estipulava o pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em quatro parcelas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos), após juros e correção aplicados, os valores pagos cobrados da parte Requerente foram de R$ 2.892,01 e R$ 3.308,61.

Afirma que a não concessão da tutela de urgência prejudica e muito a parte, pois continuará pagando parcelas com correções acima da prevista em contrato, até o deslinde do feito.

Pugna seja dado provimento ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada para deferir a tutela requerida, determinado que as Agravadas procedam a atualização monetária das parcelas conforme o estabelecido em contrato, e as disponibilize para pagamento o mais breve possível, principalmente, no que se refere ao pagamento do “bolão”, com vencimento em 08/12/2021.

Contraminuta da parte Agravada (ID 110798463).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito proposto pela JULIANA STEPHANNI DE AMORIM LACERDA em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PROJETO MT L INCORPORACOES SPE LTDA, narrando, em síntese, que firmou contrato particular de promessa de compra e venda com a requerida de imóvel localizado no condomínio Parque Chapada dos Campos, Bloco 15 - 2Q, Apto 302.

Assevera que financiou o valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) como entrada, com a própria construtora e o restante com a Caixa Econômica Federal, porém a segunda requerida passou a efetuar correções de taxas e juros acima do estabelecido nas cláusulas contratuais.

Assim, ajuizou a demanda, pretendendo, em sede de liminar, que a requerida cesse imediatamente a cobrança das parcelas com correção e juros de obra além do estipulado em contrato, e quanto ao balão, previsto para o pagamento em dezembro que 2021, no valor de R$3.308,61, que este seja recalculado conforme o índice IPCA-IBGE e o novo valor seja disponibilizado para o pagamento.

Ao analisar o pleito, a Magistrada de piso indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos legais
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, haja vista a ausência de prova inequívoca acerca dos meandros contratuais estabelecidos entre as partes, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária antes de qualquer outra providência.

No caso dos autos, em que pese a argumentação da agravante acerca do suposto descumprimento contratual, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, isso porque as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória, revelando-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla defesa acerca das alegações.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante e sem a análise do contrato, antecipar os efeitos da tutela.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O recurso de agravo interno resta prejudicado porquanto enfrentadas, na apreciação do mérito do agravo de instrumento, as questões objeto do recurso, inexistindo prejuízo ao agravante. 2. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão singular que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, indeferiu a tutela de urgência pretendida. 3. A concessão da tutela antecipada, antes da contestação, é feita por meio de cognição sumária, com análise superficial dos elementos probatórios, não se podendo, no início do processo, exigir uma prova robusta ou tampouco uma análise aprofundada dos fatos, o que apenas será possível com a posterior dilação probatória. 4. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a comprovação de seus requisitos autorizadores, entendidos estes como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se constata no caso concreto. 5. Diante da questão apresentada, é razoável que se aguarde a dilação probatória, necessária à instauração do contraditório e que se assegure a ampla defesa para que o juízo de primeiro grau possa ter elementos suficientes para reavaliar a possibilidade de concessão de medida em sede de tutela antecipada de urgência. 6. Se não há prova que convença o magistrado do atendimento dos requisitos necessários à aquisição do direito pleiteado, implicando na necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, sem prejuízo de posterior aferição pelo juiz de primeiro grau que aprofundará o exame das questões após a fase instrutória do processo. 7. Inteligência da Súmula 59 deste Tribunal. 8. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno.” (TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0084793-66.2020.8.19.0000, Des. ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/11/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022